Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-32.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Lei Estadual 10705/2000, artigo 13, I. Não inferior à adotada para o lançamento do IPTU ou ITR. Estabelecida pelo Decreto 55002/2009 como base de cálculo o valor divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade. Base de cálculo que deve ser o valor

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Lei Estadual 10705/2000, artigo 13, I. Não inferior à adotada para o lançamento do IPTU ou ITR. Estabelecida pelo Decreto 55002/2009 como base de cálculo o valor divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade. Base de cálculo que deve ser o valor venal, valor pelo qual o imóvel pode ser vendido, valor de mercado, segundo o disposto no artigo 38 do Código Tributário Nacional. Decreto que não majorou a base de cálculo, que continua sendo o valor venal ou valor de mercado na data do fato gerador. Valor que sofre oscilações de mercado. Critérios para a sua determinação que podem ser estabelecidos por decreto, sem necessidade de lei em sentido estrito. Conformidade com os artigos 97, II, § 1o, 144, § 1o e 148 do Código Tributário Nacional. Acompanha-se, no entanto, entendimento em contrário desta e de todas as câmaras com competência para essa matéria, de adotar como base de cálculo o valor considerado para lançamento do IPTU ou ITR, em consonância com a Lei Estadual 10705/2000, porque seria inútil sustentar divergência. Segurança concedida. Provido o recurso dos impetrantes e não provido o reexame necessário.